Tribunal: TJMT
Processo: 0000075-70.2015.8.11.0086
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000075-70.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), GENTIL KARNOSKI - CPF: 107.582.161-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF E DO TEMA 1.313 DO STJ. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso Em Exame

1.
Juízo de retratação em decisum que deu parcial provimento ao Recurso de
Apelação
interposto pelo Município de Nova Mutum, manejado
contra sentença proferida em
demanda de saúde ajuizada
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público; (
ii
) estabelecer se, tratando-se de demanda de saúde pública, a fixação da verba deve observar o critério da equidade.

III.
Razões De Decidir

3.
A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais nas causas em que atue em favor da parte vencedora, mesmo que a demanda seja ajuizada
contra ente
público ao qual institucionalmente vinculada, sendo o montante exclusivamente destinado ao custeio e aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre os membros.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.313, assentou que, nas causas que versam sobre fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, afastando-se o disposto no art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil.

5.
O acórdão anteriormente proferido pelo Tribunal encontra-se em desconformidade com as teses firmadas nos Temas 1.002 do STF e 1.313 do STJ, impondo-se, em juízo de retratação, a adequação do decisum para restabelecer a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública, conforme parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV.
Dispositivo E Tese

6.
Decisão retificada para condenar o Município requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 788,00
(setecentos e oitenta e oito reais).

Tese de julgamento
:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em ação ajuiza
da
contra e
nte
público, inclusive aquele ao qual esteja vinculada.

2.
Nas demandas que tratam do direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deve ocorrer com base na apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, afastada a aplicação do § 8º-A.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 134, § 2º; CPC,
arts
. 85, §§ 8º e 8º-A; 927, III; 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, REsp 1.644.077/PR (Tema 1.313), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de remessa de feito pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça, para, nos moldes do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
se exerça
eventual juízo de conformidade/retratação
.

O
decisum
em referência,
julg
ado
em
09/05/2016
, apreciou a Apelação
Cível
,
oriund
a
de Ação de Obrigação de Fazer proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de

Gentil
Karnoski
,
em face do Estado de Mato Grosso
e do Município de
Nova Mutum
(Id.
113219992 –
pdf
. 01/12).

Naquela assentada,
deu-se
parcial provimento
ao apelo d
o Município de Nova Mutum
,
afastando-se a condenação em honorários
à DPE
, fundamentando-se que
após a Emenda Constitucional n.º 80/2014,
referida instituição

adquiriu
autonomia e a equiparou institucionalmente
à Magistratura
.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso E
special
,
visando impor a condenação do município recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais.
(Id.
115975983 –
pdf
. 53/78)

Após o sobrestamento do feito (Id. 115975983 –
pdf
. 104/106) e a determinação para a realização de novo julgamento, ocorrido em 25/06/2018,
esta
Egrégia Câmara, por unanimidade, deliberou pela
não realização de juízo de retratação
mantendo a decisão monocrática anteriormente proferida.
(
pdf
. 123/140).

Sobreveio novo
sobresta
mento, desta vez
em razão do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral da matéria no RE 1.140.005/RJ (Tema n.º 1.002).
(
pdf
. 189/191)

A municipalidade
manifestou-se, postulando
liberação de
quantia
bloquead
a
,
sob o argumento que
estar
ia

relacion
ad
a
a

presente
demanda
(Id. 146148150)
.

Em decisão (Id. 217847650)
indeferiu-se o pedido, ao fundamento que em consulta ao SISBAJUD, não se constatou bloqueio remanescente
vinculado
aos autos
.

Na sequência, o ente municipal apresentou petição informando que aguardará o retorno dos autos à instância de origem, ocasião em que formulará requerimento visando à liberação dos valores bloqueados nas contas municipais.
(Id. 220481681)

A
presente
remessa decorre da superveniência do julgamento do Leading Case RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), no qual restou fixada tese sobre o cabimento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

A Vice-Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão fracionário por entender que o aresto recorrido "se encontra em possível desconformidade com a orientação do STF firmada em repercussão geral (Tema 1002)".
(Id.
179586194)

É o relatório.

Desembargador José Luiz Leite

Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara
,

Inicialmente, cumpre salientar que eventual pleito de desbloqueio de valores deverá ser formulado diretamente perante o juízo de origem, a quem compete apreciar tal matéria.

Sem maiores digressões, passo ao julgamento do feito.

In
casu
, trata-se de retratação para adequar o
decisum

à orientação vinculante firmada no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ), segundo a qual é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor destinar-se exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre membros (CPC, art. 927, III).

A controvérsia circunscreve-se
n
o

r
estabelecimento da verba honorária

em favor da Defensoria Pública
em demanda de saúde pública (obrigação de fazer), hipótese em que incide, ainda, o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a fixação por apreciação equitativa, afastada a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC nas causas de saúde contra o Poder Público.

É incontroverso que a Defensoria Pública faz jus à verba honorária sucumbencial, nos termos do Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), do Supremo Tribunal Federal:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”

A orientação possui caráter vinculante, impondo-se a sua observância pelos tribunais. Exemplo disso é recente decisão monocrática do STF:

“A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (grifei). Com essa mesma orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.553.252/PR, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
10/6/2025; RE 1.534.461/PR, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
13/2/2025; ARE 1.542.740/BA, Rel. Min. Nunes Marques,
DJe
2/4/2025; ARE 1.519.984
AgR
/BA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
22/11/2024; e ARE 1.505.364
AgR
/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
9/10/2024.
Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.002 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proceda à fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública estadual.
Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Ministro Cristiano Zanin Relator”

(STF – RE: 00000000000001563050 SC, Relator: CRISTIANO ZANIN, Julgamento: 24/08/2025, Publicação:
DJe
25/08/2025) (negritei)

Este Tribunal também vem aplicando reiteradamente a tese do Tema 1.002, em conjunto com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, que estabeleceu a necessidade de fixação por apreciação equitativa dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

-----------------

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025.”

(N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025) (negritei)”

Na origem, a sentença fixou, por equidade, honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), a cargo do Município de Nova Mutum
(Id.
113219987 –
pdf
. 26/31)
.
Este E. Tribunal em decisões anteriores
, excluiu tal verba
(Id.

113219992 – 01/12 e Id.
115975983 - 123/140
)
, impõe-se o juízo de retratação para restabelecer a condenação honorária, observando-se o critério da apreciação equitativa.

Diante do exposto,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de
Nova Mutum
e, em conformidade com o Tema 1.002 do STF e o Tema 1.313 do STJ, RESTABELEÇO a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso devendo esta ser destinada exclusivamente ao aparelhamento institucional (vedado o rateio), MANTIDOS, no mais, os demais termos do acórdão.

Remetam-se os autos à Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis, com as homenagens de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025